Tribunal: STF
Processo: Rcl 8675
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATO GROSSO. PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 70/2000. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AL. A DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA PRESIDENTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA CONHECER DA RECLAMAÇÃO NESSE PONTO. MATÉRIA EM ANÁLISE NA RECLAMAÇÃO N. 8.530/MT ANÁLOGA À PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.